Tribunal: TJDFT
Processo: 0714735-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO REJEITADA. LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA CARACTERIZAR REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo comprovação nos autos de que o apelante abordou a vítima do crime patrimonial com emprego de violência, na intenção de subtrair-lhe os bens, bem como que o réu atingiu terceiro que tentou intervir com golpes de faca, deve ser mantida a condenação por tentativa de latrocínio.
2. Para a configuração da legítima defesa é exigível a injusta agressão.
3. Conforme entendimento do STJ consubstanciado no Tema Repetitivo n. 1077, “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.